Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória de repetição de indébito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Decadência. A pretensão do autor é de natureza condenatória em pagamento de quantia certa. A alegação de nulidade por vício de vontade ou mesma da presença de cláusula abusiva constitui apenas o fundamento jurídico do pedido, que se torna impertinente a arguição de decadência. Neste sentido a jurisprudência do STJ (REsp 1361182/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016). Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de cartão de crédito consignado. Ausência de requisitos essenciais. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúne os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. Na inicial, a parte autora afirma que, em agosto de 2016, contraiu empréstimo imaginando se tratar da modalidade consignado convencional, no valor de R$ 9.000,00. Alega que o banco réu descontava em sua folha de pagamento todo mês, em média, o valor de R$ 377,87. É de se concluir que, diferentemente das situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, no caso em exame houve a celebração do contrato. Apesar da clareza de que o negócio firmado entre as partes se trata de cartão de crédito consignado, não há previsão da taxa de juros no instrumento contratual, tampouco do número de prestações e do custo efetivo total. Desse modo, a despeito de não haver qualquer prova no processo acerca de eventual vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico, o contrato de ID. 22989630 não possui as cláusulas essenciais para sua validade. Os requisitos essenciais devem estar presentes no momento da celebração do contrato, de modo a garantir o direito à informação do consumidor, pelo que a taxa de juros não pode ser fixada em momento posterior e de forma unilateral pelo banco réu. Todavia, a ausência da fixação dos juros não impõe, necessariamente, a nulidade do contrato, consequência essa que, no caso em exame, importaria enriquecimento ilícito da parte autora, já que o próprio consumidor pretendia a contratação de empréstimo o que, de fato, foi concretizado. Assim, mostra-se possível, por equidade (art. 6o da Lei 9.099) e em observância às peculiaridades do caso, fixar a taxa de juros em percentual regular aos estabelecidos em contratos de empréstimo consignado (1,8% ao mês).
4 – Cálculo dos juros e da quitação do empréstimo. Uma vez fixada a taxa de juros em 1,8% ao mês, resta apenas calcular se os valores descontados do contracheque da parte autora são suficientes para quitar o empréstimo contratado. De acordo com a petição inicial (ID 22989403 - Pág. 4) a autora contratou um empréstimo em agosto de 2016, no valor de R$ 9.000,00. O site "calculadora do cidadão" (www.bacen.gov.br) indica, para tal valor, taxa e mensalidade, a liquidação do empréstimo em aproximadamente 31 meses, sendo de R$ 11.858,19 o custo efetivo total dos empréstimos. Desse modo, tendo em vista que foi descontado da folha de pagamento da parte autora, até a propositura da ação, o valor de R$ 17.382,02, conclui-se como quitados os empréstimos.
5 – Repetição de indébito. Considerando o valor total da dívida (R$ 11.858,19) e que foi descontado do contracheque da autora o valor de R$ 17.382,02, impõe-se a condenação do réu a restituir ao requerente, de forma simples, a quantia de R$ 5.523,83, bem como eventuais descontos realizados durante o curso do processo. Sentença que se reforma para declarar quitados os empréstimos e condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 5.523,83, bem como restituir eventuais descontos realizados durante o curso do processo, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir do prejuízo.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W